Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos: gravidade concreta e reiteração delitiva.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).
2 – A gravidade concreta do crime cometido pelo paciente – roubo em concurso de pessoas com o emprego de arma de fogo, em que atingida a vítima com coronhada na cabeça -, bem como o risco de reiteração delitiva e de fuga, justificam a custódia cautelar como garantia da ordem pública, sobretudo porque o acusado, que se encontrava foragido, comparece local em que é temido para cometer novos crimes.
3 – Ordem denegada.